Tribunal: STJ
Processo: 0794760-40.2022.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027120 - AM(2025/0319197-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: ALBADILO SILVA CARVALHO - AM001161
AGRAVADO
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ORLANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS LEANDRO SOARES - AM007653N
LUCÉLIA CARDOSO CAMURÇA - AM015958N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de anulação de negócio jurídico
repetição de indébito e
c/c
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bdd70db-94a4-489c-8ab3-d5f75bd15810

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027120 - AM (2025/0319197-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: ALBADILO SILVA CARVALHO - AM001161
AGRAVADO
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ORLANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO CARLOS LEANDRO SOARES - AM007653N

LUCÉLIA CARDOSO CAMURÇA - AM015958N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito e
compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por PARANÁ BANCO S/A, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c
art. 21
/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça.
: anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito e
Ação
compensação pelos danos morais, ajuizada por MARIA DO PERPETUO SOCORRO
ORLANDO DOS SANTOS, em face de PARANÁ BANCO S/A.
: julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar nulo o
Sentença
contrato no 59017156357-331, além de condenar a parte agravante à devolução em
dobro do valor indevidamente cobrado, a ser apurado em liquidação de sentença,
Documento eletrônico VDA53990219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 13ef8daf-7e58-47fa-945e-cad881e70eed

bem como para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação
pelos danos morais. Desta forma, condenou a parte agravante ao pagamento das
custas e dos honorários, que foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
: negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante.
Acórdão
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação dos arts. 369, 373, II, CPC, 148, 186, 927,
Recurso especial:
CC, sustentando que:
apesar da decretação da revelia, o TJ/AM deixou de
i)
considerar alguns elementos em favor da parte recorrente, pois, ainda que tenha
sido considerado revel, não restaram apresentadas provas evidentes de fraude,
culpa ou dolo da parte recorrente; e,
a parte recorrente apresentou provas, que
ii)
seria o suficiente, consoante a normativa legal para afastar o julgamento procedente
da demanda, inclusive tendo apresentado o contrato firmado entre as partes que
possui assinatura, o que indica a efetividade da contratação; e,
o TJ/AM
iii)
condenou a parte recorrente ao pagamento de compensação pelos danos morais,
no valor de R$ 5.000,00, ante o fundamento de que a hipótese extrapolou o mero
aborrecimento ocasionando a perturbação ao estado de espírito da parte recorrida,
porém a parte recorrida sequer comprovou os danos que alega ter sofrido; e, iv)
inexiste qualquer ato ilícito gerador de dano moral, pois não restou comprovada a
ocorrência de situações vexatórias e humilhantes, com evidente prejuízo à honra e à
imagem da parte recorrida.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou expressamente a
Agravo interno
aplicação do óbice sumular, demonstrando, de forma clara e objetiva, que a
controvérsia suscitada no recurso especial não envolve reexame de matéria fática,
mas sim questão eminentemente de direito, referente à correta interpretação e
aplicação de dispositivos legais federais. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53990219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 13ef8daf-7e58-47fa-945e-cad881e70eed

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/AM:
i) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale ressaltar o entendimento do TJ/AM:
a parte agravante
i)
apresentou, somente no momento da interposição da Apelação, o contrato que teria
sido firmado eletronicamente pela parte agravada, juntando
da parte com a
selfie
identidade dela, inclusive; e,
a parte agravante somente trouxe aos autos os
ii)
documentos e defesa na Apelação, mas não demonstrou na origem, mesmo sendo
detentora dos dados da questionada transação, a existência do contrato e do
depósito efetuado na conta da parte agravada, deixando de justificar o motivo de tê-
lo feito somente na fase recursal, em inobservância ao disposto no
CPC; e,
art. 1.014,
fica evidente que a parte agravada se desincumbiu do ônus probatório previsto no
iii)
I, do CPC, ao passo que a parte agravante não comprovou fato extintivo,
art. 373,
modificativo ou impeditivo do direito da parte agravada; e,
não havendo prova
iv)
idônea do suposto empréstimo, deve ser declarada a nulidade do contrato, bem
como deve a parte agravante responder objetivamente pelos danos morais e
materiais suportados pela parte agravada.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA53990219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 13ef8daf-7e58-47fa-945e-cad881e70eed

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53990219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:18
Código de Controle do Documento: 13ef8daf-7e58-47fa-945e-cad881e70eed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.120 / AM
Número Registro: 2025/0319197-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130446420248040000 07947604020228040001 130446420248040000 7947604020228040001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: ALBADILO SILVA CARVALHO - AM001161
AGRAVADO
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ORLANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS LEANDRO SOARES - AM007653N
LUCÉLIA CARDOSO CAMURÇA - AM015958N
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARANÁ BANCO S/A
ADVOGADO
: ALBADILO SILVA CARVALHO - AM001161
AGRAVADO
: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ORLANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO CARLOS LEANDRO SOARES - AM007653N
LUCÉLIA CARDOSO CAMURÇA - AM015958N
TERMO
Documento eletrônico VDA55073174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 9cc4ad6d-b84e-4af4-80d0-096cc7781570

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: 9cc4ad6d-b84e-4af4-80d0-096cc7781570